Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO A JUROS E MULTA. NÃO ALCANCE DO VALOR PRINCIPAL. REDUÇÃO DÉBITO INCENTIVADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando as teses apresentadas são rechaçadas na sentença, de modo fundamentado, eventual discordância quanto a dispositivos legais que nortearam o ato judicial impugnado não representa error in procedendo apto a anulá-lo.
2. A redação original da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 não contemplava a previsão de redução do débito principal para compensação com precatório, limitando-se ao alcance dos juros e da multa.
3. Uma vez que o débito incentivado também é composto pelos demais acréscimos previstos na legislação específica, a sua redução já ocorreu, proporcionalmente, ao crédito total abatido.
4. Recurso conhecido e desprovido.